Tribunal: TJSP
Processo: 1004183-75.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO FOI CELEBRADO EM ESTADO DE PERIGO – VÍCIO NÃO CARACTERIZADO – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000963595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004183-75.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante
JAQUELINE DE SILVA OLIVEIRA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CLÍNICA PIERRO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1004183-75.2019.8.26.0084
Apelação Cível no 1004183-75.2019.8.26.0084 -Voto no 36153
2
Apelante: Jaqueline de Silva Oliveira Souza (justiça gratuita)
Apelada: Clínica Pierro Ltda.
Comarca: Campinas - 3a Vara Cível do Foro Regional de Vila Mimosa
Juiz prolator: Cássio Modenesi Barbosa
AÇÃO DE COBRANÇA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICO-HOSPITALARES
ALEGAÇÃO DE QUE O
CONTRATO FOI CELEBRADO EM ESTADO DE
PERIGO
VÍCIO NÃO CARACTERIZADO
AÇÃO
PROCEDENTE SENTENÇA MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 36153
Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré
contra a sentença que julgou procedente a ação de cobrança fundada em
contrato de prestação de serviços médico-hospitalares, a fim de condená-
la ao pagamento da quantia de R$ 11.711,31, correspondente aos custos
de tratamento de seu filho, internado no nosocômio autor com quadro de
bronquilite em 09 de abril de 2015.
A apelante afirma, em síntese, que a cobrança é
ilegal, posto que o atendimento foi condicionado à assinatura do
contrato, o que apenas foi aceito em razão do estado de emergência em
que se encontrava seu filho. Argumenta, ainda, que os preços praticados
pelo hospital são abusivos, sendo ilícita a prática de fornecer o serviço
sem o fornecimento de orçamento prévio discriminando o valor da mão-
de-obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1004183-75.2019.8.26.0084
Apelação Cível no 1004183-75.2019.8.26.0084 -Voto no 36153
3
O recurso foi regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
A sentença há de ser mantida.
O contrato de prestação de serviços médico-
hospitalares possui significativa particularidade no que diz respeito à
formação da vontade dos contratantes, tendo em vista o momento de
fragilidade emocional em que é celebrado.
Entretanto, tal fato, per se, não é suficiente para
declará-lo inválido, o que acabaria por inviabilizar a prestação dos
serviços.
Conforme disposição expressa do art. 156 do
Código Civil, Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido
da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano
conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa.
Como se pode observar da simples leitura do
dispositivo legal, a anulação do negócio jurídico exige a caracterização
de onerosidade excessiva, que deve ser obtida através de prova pericial
em que se demonstre serem os preços cobrados pela internação e exames

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1004183-75.2019.8.26.0084
Apelação Cível no 1004183-75.2019.8.26.0084 -Voto no 36153
4
destoantes da média do que outros hospitais cobram pelos mesmos
serviços.
Na hipótese dos autos, não obstante a situação do
paciente ser de fato bastante grave, a justificar a aflição e fragilidade da
ré na situação, não houve demonstração de que a obrigação assumida
perante o hospital apelado foi excessivamente onerosa, ou que o preço
cobrado pelo material, medicamentos e procedimentos em geral
destoaram da média do que outros hospitais cobram pelos mesmos
serviços, tendo a apelante se limitado a fazer afirmações genéricas sobre
a abusividade dos valore apresentados, de modo que não se há de falar
em anulação do negócio jurídico por ter sido realizado sob estado de
perigo.
Ao contrário, o valor de diária de internação (R$
189,00), do exame de radiologia (R$ 44,48), dos honorários médicos
(R$ 336,00), oxigênio ( R$ 49,62 por hora), fisioterapia (R$ 126,00) e
de cada um dos medicamentos (num total de R$ 427,36) e materiais
utilizados (num toam de R$1.900,38) discriminados na conta copiada às
fls. 19/22 nada têm de excessivo, revelando-se compatíveis com a
natureza dos serviços prestados.
Ademais, o termo de responsabilidade financeira foi
assinado às 14:25 horas do dia 10 de abril (fls. 23), uma hora após o
início do tratamento, que, conforme consta no documento de fls. 19,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1004183-75.2019.8.26.0084
Apelação Cível no 1004183-75.2019.8.26.0084 -Voto no 36153
5
iniciou-se às 13:24 horas, não se havendo falar, portanto, que a
internação foi condicionada à sua assinatura.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Cumprindo o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação,
observado o disposto no art. 98, § 3o, por ser a ré beneficiária da justiça
gratuita.
ANDRADE NETO
Relator